Tribunal: TJES
Processo: 0002751-30.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002751-30.2020.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LEONAN GALVAO DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002751-30.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONAN GALVAO DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: LUCIANO PACIFICO MANHABUSQUI - ES21327-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. PROVAS ROBUSTAS. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUIR O PAGAMENTO DAS CUSTAS. COMPETÊNCIA DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS 1. Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro no julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. 2. Recurso parcialmente provido,
para arbitrar honorários advocatícios pela atuação do patrono nomeado na qualidade de defensor dativo.

26 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002751-30.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONAN GALVAO DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: LUCIANO PACIFICO MANHABUSQUI - ES21327-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta na denúncia que, no dia 31 de março de 2020, por volta das 09h40min, o apelante foi flagrado possuindo, no interior de sua residência, 13 (treze) munições Ogival, marca CBC, sendo 10 (dez) delas de calibre .38 Special, 01 (uma) calibre 9mm Parabellum, 01 (uma) calibre .380 auto e 01 (uma) calibre .380, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o MM. Juiz
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o apelante pela prática do crime previsto no artigo 12,
caput
, da Lei nº 10.826/03.

Inicialmente, a defesa sustenta que não existem provas aptas a embasar o édito condenatório. Afirma, ainda, que a ínfima quantidade das munições apreendidas não demonstram nenhum tipo de lesividade.

Por isso, almeja a absolvição do apelante, seja por ausência de provas, seja pela atipicidade material da conduta.

Contudo, verifica-se que a condenação se encontra devidamente amparada no conjunto probatório colhido nos autos, sobretudo pelo boletim de ocorrência (fls. 12/13), auto de apreensão (fls. 22), laudo pericial da munição (fls. 55/57), somados aos depoimentos prestados, conforme citado pelo MM. Juíz
a quo
:

TESTEMUNHA PCIP JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA PEREIRA – “me recordo dessa prisão; o réu é investigado por homicídios e por tráfico, por um roubo de um Honda civic também; fomos cumprir um mandado de busca e apreensão referente a representação por causa do roubo do Honda civic; encontramos dentro de uma meia dentro da máquina de levar as munições e encontramos dois coldres também; eu participei das buscas mas quem encontrou foi a outra policial.” (GRIFEI)

TESTEMUNHA PCIP MARINALDA MENDONÇA DE MELO: “me recordo dos fatos; fomos a casa do réu sobre uma investigação de um veículo roubado; encontramos várias chaves de veículo; encontramos munições que estavam dentro de um tanquinho de lavar; ele falou de uma arma.” (GRIFEI)

Dessa forma, as provas colhidas são suficientes para fundamentar a condenação, de modo que deixo de acolher o pedido de absolvição.

Tampouco há que se discutir acerca da potencial lesividade da munição encontrada, tendo em vista que a conduta prevista no artigo 12 do estatuto do desarmamento trata-se de crime de perigo abstrato, conforme a jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores. (STJ - AgRg no HC 554.858/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 18/05/2020).

Por tais motivos, mantenho a condenação do apelante.

Mais adiante, a defesa pretende a reforma da dosimetria, contudo, entendo não haver interesse recursal neste ponto, tendo em vista que a pena-base foi aplicada no mínimo legal, e que inexiste causa de diminuição de pena.

Melhor sorte não lhe assiste, quanto aos pedidos de exclusão da pena de multa e gratuidade de justiça, uma vez que a jurisprudência pacífica desta Primeira Câmara Criminal é no sentido de que a hipossuficiência do réu não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como que por já estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, o réu poderá pleitear a sua exclusão em sede de execução penal.

Por derradeiro, quanto à fixação dos honorários de advogado que atua nos procedimentos criminais, o magistrado pode se utilizar da regra disposta no artigo 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, uma vez que o Código Penal, além de nada prever nesse sentido, permite a aplicação analógica.

Por isso, os honorários devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade. Assim, verifico que em suas razões, a defesa técnica teceu considerações específicas acerca do caso, fazendo
jus
ao pleito ora analisado.

Não podemos olvidar da indispensabilidade do advogado para a administração da justiça, conforme já consagra a norma constitucional (art. 133 da CF/88).

Portanto, entendo que o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) é razoável e compatível aos parâmetros estabelecidos pelo art. 85 do CPC c/c art. 3º do CPP; ao quantum fixado em sentença e aos precedentes desta Egrégia Câmara Criminal, diante da complexidade apresentada ao caso.

Por tais motivos, fixo, pela atuação neste grau de jurisdição em favor do apelante o valor total de R$ 600,00 (seiscentos reais), a título de honorários advocatícios, ao Dr. LUCIANO PACIFICO MANHABUSQUI, inscrito na OAB/ES 21.327, nomeado para assumir a defesa do apelante.

Diante das razões acima expostas, dou parcial provimento ao recurso, apenas para arbitrar honorários advocatícios pela atuação do patrono nomeado na qualidade de defensor dativo.

É como voto.

26 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o culto Desembargador Relator.